Tribunal: STF
Processo: HC 204598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Teodoro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 668.723/SP. 
    Na presente impetração, alega, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, porque faz jus à progressão de regime.
    Requer o deferimento da progressão do regime fechado para o semiaberto.
    Examinados os autos, decido.
    No tocante às alegações suscitadas no feito, registro que, pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Ademais, a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que, 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    A decisão não revela ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, tendo em vista que o exame criminológico foi desfavorável à progressão de regime, concluindo as instâncias ordinárias pelo não atendimento do requisito subjetivo para o deferimento do pedido.
    Ademais, cabe lembrar que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
    Como se sabe, cabe à instância ordinária, soberana na análise de prova, concluir pela presença, ou não, dos requisitos para a progressão, não sendo o habeas corpus a via adequada para revolver essas questões e deferir, de forma imediata, o pleito de progressão (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente